Tribunal: TJDFT
Processo: 0747868-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747868-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECIO EMERENCIANO PARREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Décio Emerenciano Parreira contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que rejeitou a impugnação à penhora nos autos de no 0062260-53.2010.8.07.0015, ID no 213340766, págs. 1-3. 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o bloqueio efetivado na sua conta bancária recaiu sobre verbas depositadas em conta corrente, mas revertidas para reserva familiar, o que seria equiparável à natureza jurídica da poupança. Como o valor é inferior a 40 salários mínimos, defende que seria totalmente impenhorável. 3. Discorre sobre a proteção conferida aos valores depositados em contas poupanças que não excedam ao valor equivalente a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso X do CPC. 4. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja efetivado o desbloqueio dos valores localizados em sua conta bancária, com o reconhecimento da impenhorabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 66027442). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Os valores penhorados foram localizados em conta corrente, conforme destacado na decisão recorrida. O agravante não logrou êxito em demonstrar que a conta bancária seria utilizada, de algum modo, como poupança, pois os extratos apresentados demonstram movimentação financeira. 9. Como consequência, os seus argumentos destoam da realidade fático-documental dos autos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e permite a manutenção da medida constritiva. Precedente: Acórdão no 1649886, 07311277420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Registre-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 11. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 12. O agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD comprometerá a sua subsistência ou seria destinada à reserva familiar de emergência, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO